Tribunal: TJMT
Processo: 1002355-68.2021.8.11.0059
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002355-68.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), E D G TEIXEIRA - ME - CNPJ: 10.572.011/0001-08 (APELADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), EDMA DIVINA GUIMARAES TEIXEIRA - CPF: 567.004.071-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA FRUSTRADA. INTIMAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL.
PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA
.
ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO
. REFORMA DA SENTENÇA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 20191623188 e 20192097020, extinguindo o processo de execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de notificação pessoal da empresa devedora.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação por meio do Diário Oficial, após tentativa frustrada de notificação eletrônica, e a necessidade de comprovação de nulidade da CDA por parte da executada.

III.
Razões de decidir
3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo à parte executada o ônus de comprovar a nulidade do título executivo,
trazendo uma cópia integral do processo administrativo
.
4. A tentativa de notificação eletrônica frustrada e posterior intimação via Diário Oficial é válida conforme o Decreto nº 2.212/2014 e a Lei nº 7098/98, que regem o procedimento administrativo tributário no Estado de Mato Grosso.
5. A exceção de pré-executividade não permite dilação probatória,
sendo necessário que a parte executada apresente prova inequívoca de suas alegações no momento processual adequado
.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar a devolução dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"A intimação via Diário Oficial é válida após a tentativa frustrada de notificação eletrônica,
cabendo à parte executada o ônus de comprovar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 3º; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 1005247-43.2020.8.11.0007, TJ-MT 0009482-10.2016.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1002355-68.2021.8.11.0059, movida em desfavor de
E D G TEIXEIRA – ME
e
EDMA DIVINA GUIMARÃES TEIXEIRA
, que acolheu a exceção de pré-executividade reconhecendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 20191623188 e 20192097020, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 237430286)

Inconformada, a parte apelante argumenta que, a apelada manifestou pela declaração de nulidade do crédito tributário executado, alegando que não ocorreu a prévia notificação da cobrança, a fim de possibilitar a impugnação do débito.

Porém, afirma que na realidade, restou devidamente comprovado que houve a tentativa de intimação eletrônica da empresa, a qual não foi recebida e motivou a notificação via Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Sustenta quanto a legalidade da notificação via publicação em diário oficial, o que comprova a higidez das certidões de dívida ativa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, rejeitando a exceção de pré-executividade, reconhecendo a legalidade do crédito tributário e determinando a devolução dos autos a origem para o regular tramite do feito executivo (Id: 237430289).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id: 237430291).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a empresa
E D G Teixeira - ME
e
Edma Divina Guimarães Teixeira
, com base nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 20191623188 e 20192097020, referentes a débitos de ICMS.

A parte executada, inconformada, apresentou
exceção de pré-executividade
, alegando nulidade das CDAs por ausência de notificação prévia no âmbito administrativo, o que configuraria cerceamento de defesa.

O Juízo de Origem, após análise da exceção de pré-executividade, acolheu o pedido dos executados, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e extinguindo o processo de execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A sentença baseou-se na ausência de notificação pessoal do contribuinte, em desacordo com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa

.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte recorrente, alegando que houve tentativa de notificação eletrônica da empresa, e, diante da ausência de resposta, a intimação foi feita por meio do Diário Oficial do Estado, conforme permite o Regulamento do ICMS (Decreto nº 2.212/2014) e a Lei nº 7098/98

.

Manifesta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao considerar nula a CDA com base na ausência de notificação pessoal, uma vez que a intimação via Diário Oficial seria válida após a tentativa frustrada de notificação eletrônica.

Pois bem.

No que tange a suposta nulidade da CDA, alegada pela parte executada, ora, apelada, sabe-se que o referido título goza de presunção de certeza e liquidez, consoante ao art. 3º, da Lei de Execução Fiscal, restando estabelecido que
só pode ser reconhecida a sua nulidade, mediante a prova inequívoca, a qual deve ser devidamente comprovada pela parte devedora
.

Inobstante, a parte recorrida não colacionou aos autos ou produziu provas suficientes e capazes de elidir a presunção atribuída a CDA, vez que não foi juntado ao feito,
qualquer documento que comprove a referida nulidade, sendo que a alegação de inexistência de atos com excesso de poderes ou até mesmo infração a lei, não são suficientes para a desconstituição da presunção atribuída ao título executivo
.

Isto posto, resta claro que cabia a parte apelada trazer aos autos cópia integral do procedimento administrativo, que originou o crédito executado. Documento esse imprescindível para comprovação de suas alegações e para o deslinde da controvérsia.

É sabido que o procedimento da exceção de pré-executividade não permite dilação probatória e, consequentemente,
deveria a parte executada juntar a documentação necessária, para demonstrar de maneira inequívoca a ausência de notificação
.

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - ALVARÁ - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – PREJUDICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O processo administrativo não foi juntado aos autos, o que impede a verificação de plano da decadência e a irregularidade da CDA, por ausência de notificação resta prejudicada. No caso, imprescindível a dilação probatória, não cabível em sede de exceção de pré-executividade, mas sim em embargos à execução
.” (TJ-MT 10052474320208110007 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2022) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – NULIDADE DA CDA – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DA JUNTADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ILEGETIMIDADE PASSIVA INOCORRÊNCIA – TÍTULO EXECUTIVO GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – INTELIGÊNCIA ART. 3º DA LEF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Lei de Execução Fiscal (LEF), não prevê a necessidade ou obrigatoriedade, da parte embargante ser intimada para contestar a impugnação aos embargos à execução, conforme pode ser constatado pelo artigo 16, inciso I, II, III, § 1º, § 2º, § 3º c/c artigo 17, parágrafo único. Ainda, de acordo com o CPC/2015, artigo 350, somente se faz necessária a intimação para apresentação de impugnação a contestação, quando o réu alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Outrossim, caberia a parte interessada arguir a nulidade da intimação supracitada (art. 272, CPC/2015). 2.
Não obstante, restando evidente a ausência de procedimento administrativo e a notificação dos corresponsáveis, não há que se falar em ilegitimidade passiva e nulidade da CDA
. Recurso Desprovido, Sentença ratificada.” (TJ-MT 00094821020168110040 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE — MULTA ADMINISTRATIVA — PRAZO DE PRESCRIÇÃO — MARCO INICIAL — DATA DO ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — APLICAÇÃO DO VERBETE Nº 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA — AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossível a análise das questões acerca da ocorrência de prescrição da pretensão executiva, bem como do cerceamento de defesa arguidas em exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal,
ante a ausência do processo administrativo ambiental, prova indispensável para exame da controvérsia. Recurso provido
.” (TJ-MT 00041624920148110007 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2022) (destaquei)

Desse modo, por não ter instruído a exceção de pré-executividade com a documentação necessária para a aferição da suposta nulidade de cerceamento de defesa durante o tramite do feito administrativo, bem como considerando que a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de liquidez e certeza, impositiva a reforma da sentença objurgada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
anulando
a sentença atacada e
determinando a devolução dos autos a origem, para o regular tramite do feito executivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024